Tribunal: TJSP
Processo: 2289967-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos) – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Estações rádio base (ERB) - Competência privativa da União, por intermédio de agência reguladora (ANATEL), derivada do exercício de poder de polícia - Inteligência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos) – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Estações rádio base (ERB) - Competência privativa da União, por intermédio de agência reguladora (ANATEL), derivada do exercício de poder de polícia - Inteligência dos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, ambos da Constituição Federal - Inexigibilidade da cobrança das taxas - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a presente ação de Execução Fiscal - Recurso provido.